Tribunal: TJDFT
Processo: 0755398-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE MENOR. MODALIDADE DE GUARDA UNILATERAL OU COMPARTILHADA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. INVIABILIDADE DA GUARDA COMPARTILHADA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. GUARDA UNILATERAL À MÃE. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DIREITO À FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DOS VÍNCULOS FAMILIARES. CONVÍVIO COM O GENITOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A modalidade de guarda deve ser decidida com base no princípio da proteção integral, visando o melhor interesse da criança, conforme previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 1.583 do Código Civil.
2. Embora a guarda compartilhada seja, em regra, benéfica para o menor por possibilitar a convivência com ambos os genitores, sua inviabilidade é constatada quando há ausência de consenso e colaboração ativa entre os pais, conforme estudo psicossocial.
3. No caso dos autos, adequada a fixação da guarda unilateral à genitora, respeitado o direito à convivência familiar com o pai. 3.1. A restrição do convívio entre o genitor e os filhos se configura como medida excepcional, assim como a imposição da obrigatoriedade de supervisão durante as visitas ao genitor não detentor da guarda.
4. Recurso conhecido e desprovido.